Tribunal: TJBA
Processo: 0066642-93.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0066642-93.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA MELO Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s):MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Vera Lucia Oliveira Melo contra Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0066642-93.2007.8.05.0001, que reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, reformando a sentença de primeiro grau. A Embargante alegou omissão e contradição no julgado, defendendo que o acórdão não teria considerado adequadamente os efeitos do julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, especialmente quanto à necessidade de apuração individualizada em sede de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao desconsiderar a necessidade de análise individualizada em liquidação de sentença sobre eventual absorção da perda remuneratória decorrente da conversão para URV após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.622/2000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos apresentados pela parte e aplica o entendimento consolidado no julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, fixando como marco temporal para a prescrição do direito a edição da Lei Estadual nº 7.622/2000. 4. A mera discordância da parte Embargante com a solução adotada no Acórdão não configura vício sanável por Embargos de Declaração, não sendo admitida a rediscussão do mérito por essa via. 5. Não se verifica omissão quanto à tese firmada no julgamento do IRDR, pois o Acórdão embargado menciona expressamente que a reestruturação da carreira da Embargante pela Lei nº 7.622/2000 enseja o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento do STF no RE 561.836. 6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para o reexame da causa com fins infringentes, salvo em hipóteses excepcionais e quando demonstrada a existência de vício, o que não se evidenciou no presente caso. 7. A decisão impugnada está devidamente fundamentada e não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A existência de fundamentação expressa no acórdão embargado afasta a alegação de omissão ou contradição, ainda que não tenha havido enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte. 3. O julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 não afasta, no caso concreto, a incidência da prescrição do fundo de direito quando evidenciada a reestruturação remuneratória da carreira pela Lei Estadual nº 7.622/2000. =================================================================== Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Plenário, j. 27.08.2008; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0066642-93.2007.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, VERA LUCIA OLIVEIRA MELO, e como Embargado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos declaratórios opostos, mantendo incólume o Acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de junho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05